Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0722168-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILZA DE JESUS BARROS DECISÃO Em decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0700727-77.2021.8.07.9000, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, o admitiu e determinou a suspensão, até o seu julgamento, de todos processos cuja controvérsia jurídica diga respeito a possibilidade de o adicional de insalubridade integrar a base de cálculo, para conversão da licença prêmio em pecúnia dos servidores distritais. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento a decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, ate decisão daquele órgão. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.